Tribunal: TJPA
Processo: 0005329-74.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005329-74.2015.8.14.0301

APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. HONORARIOS SUCUBENCIAIS, COM BASE NO ART. 85 CPC/15 DE ACORDO COM TESE DEFENDIDA PELO STJ. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0005329-74.2015.8.14.0301- PJE) interposto por ESTADO DO PARÁ EM FACE DE PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A, diante da decisão monocrática proferida por esta relatora, que nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo apelado, julgou procedente o pedido contido na apelação.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão :

“Ante o exposto, na esteira do entendimento do STJ fixado no TEMA 1.076, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação, para arbitrar os honorários de sucumbência nos termos do art. 85 § 3º do CPC, de forma escalonada, a ser apurado em liquidação de sentença. Servirá o presente como cópia digitada de mandado. P.R.I.C. .”

Em suas razões, o Agravante alega que deve ser fixados honorários em equidade conforme o Tema 1076 do STJ

Não foi apresentada contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se de forma nítida que a decisão monocrática proferida por esta relatora encontra-se em total acordo ao entendimento deste colegiado,
pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão recorrida, conclui-se que não existe fundamento para que seja modificada , eis que guerreada fundamenta expressamente, inclusive conforme decisão do STJ.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

O recurso interposto simplesmente baseia-se num entendimento favorável a si e diferente daquele proferido por esta relatora, o qual além de devidamente fundamentado encontra-se em total consonância com o entendimento desta 1ª Turma de Direito Público, vejamos algumas decisões que condizem com o que foi proferido na decisão monocrática desta excelentíssima relatora:

“Assim, tendo em vista que a se EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA QUE DEVE SER UTILIZADO COMO PARÂMETRO. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS. Apelações conhecidas e providas. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO às Apelações, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de novembro de 2022 a 05 de dezembro de 2022. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(12084030, 12084030, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-28, Publicado em 2022-12-12)sentença apelada está em desconformidade com a tese do recurso paradigma (Tema nº 1076 do STJ), de observância obrigatória (CPC, art. 927, III)[1], nota-se que razão assiste aos apelantes.”

Com o já exposto, é observado por esta colenda turma, que a decisão monocrática proferida, além de não precisar de retoque algum, utilizou da possibilidade de singularmente proferir decisão primando pela celeridade e economicidade deste tribunal e sistema judiciário, logo que o assunto em análise é algo que já está devidamente pacifico entre estes nobres julgadores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023